Tribunal: CARF
Processo: 10283.722499/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722499/2019-52
ACÓRDÃO
2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. LANÇAMENTO FISCAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade do auto de infração quando devidamente
fundamentada a acusação fiscal. Não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa quando o relatório fiscal e seus anexos contêm a
descrição dos fatos e indicam os dispositivos legais que amparam o
lançamento, de forma a permitir ao autuado o pleno conhecimento do
ilícito tributário e garantir-lhe o exercício do direito de defesa.
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário quando o
recorrente deixa de apresentar prova capaz de infirmar os fundamentos da
decisão recorrida e afastar os pressupostos de fato e de direito do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-000.950, de
28/08/2020, prolatado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(DRJ08), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 4448/4473):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CHEFE DO
ÓRGÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta da assinatura do chefe do órgão local da Receita Federal no lançamento
não é causa de nulidade, tendo em vista que a competência para lavratura do
Auto de Infração é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento fiscal.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
O entendimento doutrinário, ainda que dos mais consagrados juristas, não pode
ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
MULTA DE OFÍCIO
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
3
A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias a partir da competência 12/2008.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTOS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em Guia da Previdência Social -
GPS depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no
lançamento, a qual se dá mediante declaração em GFIP
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal, e seus anexos, que a autoridade tributária lavrou 3
(três) Autos de Infração (AI), relativos às competências de 01/2015 e 12/2016, inclusive décimo
terceiro, nos quais são exigidas (fls. 68/71 e 72/306).
(i) contribuições previdenciárias patronais, correspondentes à parte da
empresa, inclusive a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados (fls. 27/38);
(ii) contribuição previdenciária a cargo dos segurados empregados (fls.
39/44); e
(iii) contribuições devidas a terceiros (outras entidades e fundos),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados (fls. 45/64).
Após comparação entre arquivos digitais das folhas de pagamento, entregues pela
empresa, e remunerações declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), foram apuradas omissões e diferenças de remunerações e de
contribuições dos segurados empregados.
Além disso, a fiscalização procedeu à comparação entre os valores declarados em
GFIP, nos campos “compensação” e “retenção”, e as contribuições previdenciárias destacadas em
notas fiscais de prestação de serviços. Nesse caso, identificou a utilização de valores em excesso
pelo contribuinte, o que resultou na glosa das diferenças a maior, lançadas como contribuição
patronal devida.
Os valores das omissões e diferenças estão discriminados pela autoridade fiscal
através de 3 (três) planilhas, denominadas:
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
4
a) PLAN1 — Diferenças nas Remunerações e Contribuições dos Segurados
Empregados (fls. 72/304);
b) PLAN2 — Consolidação das Diferenças nas Remunerações e
Contribuições dos Segurados Empregados (fls. 305); e
c) PLAN3 — Diferenças de Compensações e Retenções nas GFIP's X
Retenções nas Notas Fiscais (fls. 306)
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 30/12/2019, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal (fls. 307/309).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova: planilhas de cálculo
e cópias de folhas de pagamento, demonstrativo de faturamento e retenções, notas fiscais de
serviço eletrônica e guias de recolhimento (fls. 335/352 e 369/4445):
(i) existência de nulidade insanável, em razão da falta de identificação do
chefe do órgão responsável pela lavratura dos autos de infração;
(ii) inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício de 75%,
porquanto penalidade excessiva, análoga ao confisco;
(iii) inclusão na base de cálculo de valores pela fiscalização que não estão
justificados no auto de infração e, portanto, não devem compor a apuração do
crédito tributário;
(iv) improcedência da glosa de compensação/retenção, conforme planilha
demonstrativa e documentos juntados aos autos; e
(v) improcedência das diferenças de contribuições da empresa, segurados
e para terceiros, na medida em que os valores devidos não correspondem aos
que estão sendo exigidos na ação fiscal.
Intimada da decisão de piso, no dia 16/09/2020, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 14/10/2020 (fls. 4484/4486).
Em seu apelo a recorrente apresenta as matérias de defesa abaixo indicadas (fls.
4487/4519):
Em preliminar, como matéria de ordem pública:
(i) nulidade da autuação fiscal, por cerceamento do direito de defesa;
(ii) nulidade absoluta do lançamento fiscal, por estar a acusação desprovida
dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, em afronta
direta ao art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e ao art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972;
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
5
No mérito:
(iii) requer que sejam refeitos os cálculos, considerando a base de cálculo
correta identificada nas folhas de pagamento e pela aplicação de alíquotas,
deduções, compensações e deduções dos valores recolhidos;
(iv) a fiscalização incluiu na base de cálculo do auto de infração valores que
não estão justificados e, portanto, não devem compor a apuração do crédito
tributário (cita exemplos);
(v) a glosa de compensação/retenção é improcedente, conforme planilha
demonstrativa e documentos juntados aos autos (cita exemplos); e
(vi) do mesmo modo, são improcedentes as diferenças de contribuições da
empresa, dos segurados e para terceiros, inclusive, em algumas competências, a
fiscalização deixou de considerar para abatimento todas as guias de
recolhimento (cita exemplos); e
(vii) a fiscalização aplicou multa agravada, porém não logrou comprovar os
pressupostos para sua incidência.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Preliminares
a) Cerceamento do direito de defesa
Depois de discorrer sobre a supremacia constitucional e a importância dos
princípios da segurança jurídica, da legalidade tributária, da ampla defesa e do contraditório no
processo administrativo fiscal, a recorrente reclama que a autoridade fiscal apresentou
“afirmações estereotipadas” sobre o levantamento do crédito tributário, sem, entretanto, apontar
os erros incorridos pela empresa.
Sem razão.
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
6
Em primeiro lugar, convém dizer que o procedimento fiscal corresponde a uma fase
pré-litigiosa, cuja natureza é inquisitória e investigativa, que ocorre anteriormente à lavratura do
auto de infração.
Nele se colhem elementos e se analisam documentos e informações para reunir as
provas imprescindíveis para motivar o lançamento do crédito tributário ou a aplicação de
penalidade. Trata-se de uma etapa pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito
tributário, em que não há litigante nem acusado, tão somente investigado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo inciso LV do
art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo administrativo e judicial,
bem como aos acusados em geral.
Nesse sentido, o enunciado no 162 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Não obstante as características da fase investigativa, no decorrer do procedimento
fiscal a empresa teve a oportunidade de apresentar documentos, informações e esclarecimentos
para elidir o lançamento fiscal.
Com efeito, por meio de comunicação formal dirigida ao sócio administrador,
Alcimar Leão de Oliveira, em 30/09/2019, a empresa teve ciência da prévia do lançamento fiscal,
porém não apresentou justificativas para as diferenças apresentadas pela fiscalização nas Planilhas
PLAN1, PLAN2 e PLAN3 (fls. 23/25).
Senão vejamos, trechos do relatório fiscal (fls. 68/70):
(...)
6.2. Analisando as GFIP's, na parte que constam as compensações e as retenções
de contribuições, observamos que o sujeito passivo utilizou essas duas
modalidades de deduções de contribuições. Em seguida comparamos essas
deduções de contribuições declaradas nas GFIP's com as contribuições destacadas
nas notas fiscais de serviços e constatamos que o sujeito passivo compensou
valores a maior, o que resultou na glosa dessas diferenças. Para melhor explicitar
essas diferenças elaboramos uma planilha a qual denominamos PLAN3 —
DIFERENÇAS DE COMPENSAÇÕES E RETENÇÕES NAS GFIP's X RETENÇÕES NAS
NOTAS FISCAIS.
7. Face o exposto no item 6 e seus subitens emitimos um Termo de Constatação e
Solicitação de Esclarecimento, cuja ciência ocorreu em 30/09/2019, pelo seu sócio
administrador Sr ALCIMAR LEÃO DE OLIVEIRA, portador do CPF n° 147.118.182-
00, onde intimamos o sujeito passivo a JUSTIFICAR e comprovar com
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
7
documentação hábil e idônea as divergências demonstradas nas planilhas: PLAN1
— DIFERENÇAS NAS REMUNERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS
EMPREGADOS; PLAN2 — CONSOLIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS NAS REMUNERAÇÕES
E CONSTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS; e PLAN3 — DIFERENÇAS DE
COMPENSAÇÕES RETENÇÕES NAS GFIP's X RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS.
(...)
11. Finalizando a análise dos fatos que levaram ao lançamento deste crédito
tributário é importante registrar que o sujeito passivo não apresentou as
justificativas das diferenças das contribuições previdenciárias elencadas nas
planilhas PLAN1, PLAN2 e PLAN3, onde foram questionadas no Termo de
Constatação e Solicitação de Esclarecimento. Essa omissão das justificativas nos
levou a confirmação as diferenças das remunerações e das contribuições descritas
nas planilhas citadas e que fizeram parte desse Termo de Constatação.
(...)
Outrossim, não há que se falar em decretação de nulidade quando o relatório fiscal
e seus anexos contêm a descrição dos fatos e indicam os dispositivos legais que amparam o
lançamento, de forma a permitir ao autuado o pleno conhecimento do ilícito tributário e garantir-
lhe o exercício do direito de defesa no contencioso administrativo fiscal.
b) Violação ao art. 142 do CTN e ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972
Nesse tópico, o apelo recursal reclama que o auto de infração deixou de cumprir
requisitos obrigatórios do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Transcrevem-se os dispositivos de lei:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Decreto no 70.235, de 1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
8
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão.
Fazem parte dos autos de infração os termos, demonstrativos, anexos e
documentos mencionados no relatório fiscal.
Os itens 9 a 11 do relatório fiscal contêm a descrição de forma clara e inequívoca
acerca dos fatos que motivaram o lançamento do crédito tributário, possibilitando o pleno
exercício do direito de defesa.
Os valores do lançamento foram extraídos com base nos documentos apresentados
pela empresa, em confronto com as declarações fiscais entregues. Logo, desnecessária a juntada
de documentação que o contribuinte tem acesso para comparar com as bases de cálculo e
contribuições exigidas nos autos de infração.
Ao contrário do afirmado pelo interessado, o relatório fiscal se preocupou em
especificar as alíquotas para cálculo da contribuição previdenciária dos segurados empregados.
Eis o trecho do relatório fiscal (fls. 70):
(...)
9.4. Já as contribuições dos segurados empregados foram calculadas aplicando as
tabelas de cálculos do INSS dos anos de 2015 e 2016, ou seja, os porcentuais de
8% (oito por cento), 9% (nove por cento) e 11% (onze por cento), respeitando o
teto de contribuição da tabela de cada ano.
(...)
Adicionalmente, as demais alíquotas da parte da empresa e contribuições de
terceiros estão indicadas nos itens 9.2 e 9.3 do relatório fiscal (fls. 69/70).
As siglas “Ano”, “Mês”, “CAT”, “NIT’, “Folha: SC”, “GFIP: SC”, “DIF: SC” e “CONT
SEG”, utilizadas no cabeçalho da Planilha PLAN1 são autoexplicativas. Por outro lado, a empresa
não apontou, efetivamente, quais dúvidas nas abreviaturas que dificultaram a compreensão do
seu significado. Trata-se de alegação genérica (fls. 72/304).
O valor da coluna “CONT SEG”, relativo à contribuição dos segurados empregados, é
simples operação matemática. Os montantes consolidados, por competência, estão relacionados
pela fiscalização na Planilha PLAN2, aliás, idênticos ao demonstrativo de apuração do auto de
infração específico (fls. 41 e 305).
Em resumo, não há qualquer vício a macular o lançamento.
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
9
Mérito
a) Considerações Iniciais
Segundo a dialética recursal, é ônus do recorrente apresentar de forma
fundamentada seu inconformismo com a decisão recorrida.
Na parte de mérito, o recurso voluntário repete tão somente os argumentos iniciais
da impugnação, sem infirmar, em qualquer momento, os pressupostos de fato e de direito que
fundamentam o acórdão de primeira instância.
Dessa forma, a fundamentação da decisão de segunda instância pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, por força do art.
114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF/23).
b) Inclusão de “contribuição”, sem justificativa fática, jurídica ou demonstração da sua base de
incidência
Nesse tópico, a recorrente alega que no “Demonstrativo de Apuração” do auto de
infração relativo à contribuição previdenciária da empresa e do empregador, a autoridade fiscal
incluiu valores que absolutamente não se justificam e, portanto, não devem compor a apuração
do débito exigido (fls. 30/31).
A título exemplificativo, o apelo recursal detalha os valores das competências
01/2015 e 02/2015, conforme resumo abaixo:
Competência
Forma de
Apuração
Base de
Cálculo
Alíquota
Valor antes
das Deduções
Valor Devido
Recurso
voluntário
01/2015
BC com deduções
759,458,15
20,00%
151.891,63
151.891,63

Valor de
contribuição

179.395,71
179.395,71
Sem
justificativa
02/2015
BC com deduções
852.731,97
20,00%
170.546,39
170.546,39

Valor de
contribuição

278.421,64
278.421,64
Sem
justificativa
Sem razão.
O relatório fiscal não deixa margem a dúvidas que o lançamento fiscal extrai seu
fundamento com base em duas irregularidades:
(i) omissões e diferenças de remunerações dos segurados empregados,
bem como da contribuição dos segurados, a partir da comparação entre folha de
pagamento e GFIP (Planilha PLAN1); e
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
10
(ii) compensações e retenções informadas a maior em GFIP, sem
confirmação da origem do crédito (Planilha PLAN3).
Em todas as competências, os valores para os quais a recorrente afirma não haver
justificativa no auto de infração se referem exatamente às glosas de compensação e retenção,
consolidadas através da Planilha PLAN3, que foram lançadas pela fiscalização como contribuição
patronal, devido à sua natureza (fls. 306).
Transcrevo os itens 10 e 10.1 do relatório fiscal (fls. 70):
10. Por derradeiro, analisamos as GFIP's, na parte que constam as compensações
e as retenções de contribuições, onde observamos que o sujeito passivo utilizou
essas duas modalidades de deduções de contribuições. Em seguida comparamos
essas deduções de contribuições declaradas nas GFIP's com as contribuições
destacadas nas notas fiscais de serviços e constatamos que o sujeito passivo
compensou valores a maior, o que resultou na glosa dessas diferenças. Para
melhor explicitar essa situação elaboramos uma planilha a qual denominamos
PLAN3 — DIFERENÇAS DE COMPENSAÇÕES E RETENÇÕES NAS GFIP's X
RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS. Essas glosas foram lançadas no Auto de Infração
de Contribuição Patronal como contribuição devida.
10.1. A PLAN3 é uma planilha auto explicativa, onde contêm as seguintes colunas:
a) Competência; b) Retenção na GFIP; c) Compensação na GFIP; d) Total da
Retenção e da Compensação na GFIP; e) Valor das Retenções nas Notas Fiscais de
Serviços; e f) Diferenças do Total das Retenções e das Compensações nas GFIP's
em relação ao Valor das Retenções nas Notas Fiscais de Serviços. As diferenças
contidas nesta última coluna é que foram glosadas e lançadas como contribuição
patronal.
(...)
Dessa forma, a análise feita pela decisão de piso não merece reforma, inexistindo
lançamentos “injustificados”, conforme trecho abaixo copiado do acórdão de primeira instância
(fls. 4464):
(...)
4.28. Assim, no anexo no Anexo "DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR", estão
discriminados - como por exemplo na competência 01/2015 e 02/2015, citadas na
impugnação- os valores da contribuição prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91
(quota patronal), correspondentes a 20% sobre as diferenças de remunerações
pagas a segurados empregados não declaradas em GFIP), nos montantes de R$
151.891,63 e R$ 179.546,49, respectivamente. Também constam os valores das
glosas de compensações e retenções, que foram lançadas como contribuição
patronal, nos montantes de R$ 151.891,63 e R$ 179.546,49, respectivamente.
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
11
4.29. Cabe enfatizar que os valores informados pelo contribuinte, nas GFIP’s - nos
campos compensação e retenção-, são abatidos do montante da contribuição
patronal apurado como devido na competência, logo se tais compensações e
retenções são indevidas e posteriormente, forem glosadas pela Fiscalização, os
valores apurados correspondem à quota patronal não recolhida na época devida,
de modo que a autoridade fiscal, de forma correta, lançou as glosas como
contribuição devida (quota patronal), conforme consta no Anexo
"DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR".
4.30. Observa-se, então, que ao contrário do alegado pela Impugnante, não houve
lançamento de contribuições cuja origem não foi apontada pela Fiscalização, no
Anexo "DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR.
Referidos valores correspondem às glosas de compensações e retenções, que
foram lançadas como contribuição patronal, conforme foi devidamente
esclarecido no Relatório Fiscal.
(...)
c) Diferenças de compensações e retenções nas GFIP ́s x retenções nas notas fiscais - GLOSA
Aqui, o recurso voluntário afirma que as diferenças a título da glosa de
compensação e retenção são indevidas, considerando a planilha demonstrativa feita pela empresa
com base na documentação anexada ao processo administrativo (fls. 369). Para exemplificar,
apresenta cálculos por amostragem, relativamente às retenções e compensações das
competências 01/2015 e 02/2015.
Sem razão, novamente.
Não há reparo a fazer no acórdão de primeira instância, que procedeu a um exame
judicioso dos fatos e argumentos apresentados pelas partes. O apelo recursal é cópia da
impugnação.
Logo, cabe reproduzir trechos da decisão recorrida, por concordar com seus
fundamentos, que adoto como razões de decidir no presente processo (fls. 4464/4467):
Das Diferenças de Compensações e Retenções nas GFIPS X Retenções nas Notas
Fiscais – GLOSA.
4.31. A Impugnante alega que, por falta de melhores considerações e provas em
contrário, não é o caso de se assimilar sem oposição a afirmação da fiscalização
de que "o sujeito passivo compensou valores a maior, o que resultou em uma
glosa dessas diferenças”, razão pela qual, tais diferenças são indevidas e devem
ser excluídas da autuação e, via de consequência, refeita a "DEMONSTRAÇÃO DA
APURAÇÃO -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR".
Cita por amostragem as competências 01/2015 e 02/2015.
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
12
4.32. Em relação às retenções e compensações, cabe enfatizar que em consulta
realizada no sistema GFIP WEB, constatamos que os valores das compensações e
retenções informados pelo contribuinte nas GFIP’s, foram exatamente os mesmos
elencados pela autoridade fiscal, em todas as competências, nas colunas RET:
GFIP e COMP: GFIP, da planilha -PLAN3 - DIFERENÇAS DE COMPENSAÇÕES E
RETENÇÕES NAS GFIP's X RETENÇÕES NAS NOTAS FISCAIS (fl. 306). Seguem
abaixo, os dados das GFIP’s informados pelo contribuinte, nas competências
01/2015, 02/2015 e 01/2016, obtidos no sistema GFIPWEB, que comprovam, por
amostragem, tal fato.
(...)
4.33. A Impugnante em oposição às afirmações da Fiscalização, citando as
competências 01/2015 e 02/2015, por amostragem, alega que: a) as
compensações realizadas na competência 02/2015 foram no montante de R$
195,474,32, e não R$ 278.421,65, como considerado pela fiscalização; e, b) as
retenções na competência 01/2015 foram no montante de R$ 781.530,22, e não
R$ 679.324,62, como considerado pela fiscalização.
4.34. Entretanto, como pode acima ser verificado, a Impugnante informou na GFIP
do mês 02/2015, como compensação, o valor de R$ 278.421, 65, exatamente
como foi considerado pela Fiscalização, na Planilha PLAN3 (fl.306), e não R$
195,474,32 como foi alegado na impugnação.
4.35. O mesmo ocorre em relação ao valor da retenção informado na
competência 01/2015, pois constata-se na GFIP correspondente o valor de R$
745.617,39, como foi considerado pela Fiscalização, e não R$ 781.530,22, como
alegado pela Impugnante. Cabe enfatizar que a somatória das retenções
constantes nas Notas Fiscais, nr 5239 a 5378, emitidas no mês de janeiro/2015,
juntadas aos autos pela Impugnante (fls. 2087/2.220), totaliza o montante de R$
674.399,49, que é até inferior ao montante de R$ 679.324,62 considerado como
comprovado pela Fiscalização e abatido no lançamento.
4.36. Por outro lado, a Impugnante reconhece como corretos os valores
compensados na GFIP da competência 01/2015 (R$ 113.102,94) e das retenções
da competência 02/2015, considerados pela Fiscalização nos cálculos da glosa
processada nestas competências (vide planilha de fl. 306).
4.37. Com relação aos dados referentes à competência 01/2016, também citados
na impugnação, deve ser observado que, embora a Impugnante tenha declarado
na GFIP como retenção o valor de R$ 722.397,59, conforme acima pode ser
constatado, ela reconhece como correto o valor de R$ 696.321,35 considerado
pela Fiscalização com base nas Notas Fiscais apresentadas. Também pode ser
verificado que o valor compensado, declarado na GFIP, nesta competência,
corresponde a R$ 143.885,75 e não R$ 161.087,92, como foi alegado pela
Impugnante, de modo que os cálculos da glosa processada, na competência,
feitos pela autoridade fiscal também estão corretos, conforme se verifica na
planilha (fl. 306).
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
13
4.38. Portanto, como acima demonstrado, não cabe qualquer reparo às glosas de
compensações/retenções efetuadas pela Fiscalização, nas competências 01/2015,
02/2015 e 01/2016, contestadas, por amostragem, pela Impugnante.
4.39. Deve ser ressaltado que embora em relação às demais competências, a
Impugnante não tenha feito nenhum comentário específico quanto aos valores
glosados, conforme já foi acima esclarecido, em consulta realizada no sistema
GFIP WEB, constatamos que os valores das compensações e retenções informados
pelo contribuinte nas GFIP’s, foram exatamente os mesmos elencados pela
autoridade fiscal, em todas as competências, na planilha -PLAN3 (fl. 306).
4.40. Por fim, da análise, por amostragem, das Notas Fiscais juntadas aos autos
pela impugnante, constatamos que o montante das retenções referentes às
competências 09/2015 e 08/2016 são, respectivamente, R$ 650.089,12 (Notas
Fiscais n. 6342 a 6453 às fls.2.977/3.085) e R$ 650.051,76 (Notas Fiscais n. 7567 a
7663 às fls. 4.062/4.154). Referidos valores são ligeiramente inferiores aos valores
considerados e abatidos pela Fiscalização, quais sejam, R$ 650.144,14 e R$
650.317,70, respectivamente, o que confirma o acerto dos cálculos da
Fiscalização. Ou seja, constata-se que as Notas Fiscais juntadas aos autos pela
impugnante foram as mesmas já analisadas pela autoridade fiscal, durante o
procedimento fiscal, que deram origem às informações constantes na Planilha
PLAN 03(fl. 306).
4.41. Desta forma, ao contrário do alegado na impugnação, está devidamente
demonstrado nos autos que a Impugnante, no período de 01/2015 a 12/2016,
realizou compensações por meio de informações em suas GFIP, cuja origem dos
créditos utilizados não foi comprovada. Também está devidamente demonstrado,
que a impugnante informou em suas GFIP’s, no mesmo período, valores
referentes à retenção de 11%, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, cuja
comprovação foi feita parcialmente, por meio da apresentação de Notas Fiscais
de Prestação de Serviço.
4.42. Assim, como referidas compensações e parte das retenções foram
indevidamente informadas nas GFIP, a Fiscalização efetuou a glosa de tais valores
e constituiu o crédito tributário correspondente, por meio do Auto de Infração
(fls. 27/38), de modo que não cabe reparo ao procedimento fiscal, até porque a
Impugnante não trouxe aos autos qualquer comprovação da irregularidade de tais
glosas, conforme foi acima demonstrado.
(...)
(Destaque do Original)
d) Contribuição da empresa e do empregador, de segurados e contribuições previdenciárias para
terceiros e fundos
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
14
Ao reproduzir a peça de defesa inaugural, o recurso voluntário contesta os valores
dos lançamentos a título de contribuição da empresa, segurados e terceiros, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados.
Alega que a autoridade fiscal não se desincumbiu do ônus de demonstrar
cabalmente as diferenças lançadas nos autos de infração e deixou de considerar, em algumas
competências, as guias de recolhimento. Por fim, apresenta cálculos para mostrar a inconsistência
dos valores do crédito tributário, por amostragem, exemplificando com os dados referentes às
competências 01/2015 e 01/2016.
Sem razão, mais uma vez.
Como já afirmado neste voto, o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição
detalhada dos fatos, bases de cálculo e contribuições devidas, razão pela qual não há que se
cogitar de dúvidas quanto à origem do crédito tributário apurado.
Por meio da Planilha PLAN1, a fiscalização elencou, de forma individualizada por
competência e trabalhador identificado pelo NIT, os valores das remunerações não declaradas em
GFIP e as respectivas contribuições dos segurados empregados (fls. 72/304).
As alíquotas da empresa, de terceiros e dos segurados incidentes estão detalhadas,
respectivamente, nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do relatório fiscal.
Por sua vez, é natural que os recolhimentos feitos pela empresa se refiram aos
débitos de contribuições previdenciárias e para terceiros reconhecidos e declarados em GFIP -
instrumento de confissão de dívida e constituição do crédito tributário -, ainda que os pagamentos
pela empresa possam ter ocorrido extemporaneamente, muitas vezes, conforme explica o recurso
voluntário.
Diferentemente, o presente lançamento corresponde às omissões e diferenças de
remunerações e contribuições não declaradas em GFIP. Como não se trata de contribuições
declaradas em GFIP, não há excedente de recolhimento que ultrapasse os valores a recolher em
GFIP, salvo prova documental em contrário a cargo do sujeito passivo. Aliás, prova que não existe
nos autos.
A propósito, a planilha de cálculo elaborada pela empresa, relativa aos anos de
2015 e 2016, é incontestável sobre a existência de saldos a recolher, coluna “A Recolher”, em
todas as competências do lançamento fiscal. É dizer, a própria recorrente admite que o crédito
tributário lançado de ofício é, ao menos em parte, procedente (fls. 369).
Por último, quanto aos valores listados pela empresa como devidos, por
competência, para se contrapor àqueles do lançamento fiscal, reproduzo trechos do acórdão de
primeira instância, que adoto como razões de decidir, em que se concluiu pela rigidez do
lançamento (fls. 4469/4471):
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
15
4.55. A Impugnante, com o objetivo de demonstrar que os valores devidos não
são correspondentes aos que foram apontados na ação fiscal, além de fazer
demonstração através de Planilhas Demonstrativas, junta aos autos os seguintes
documentos: (I) Folhas de Pagamento (base de cálculo real); (II) Demonstrativo de
Faturamento e Retenções (11%); e (III) Guias de Recolhimentos de Contribuições
Previdenciárias diversas. Cita, ainda, por amostragem, dados referentes às
competências 01/2015 e 01/2016, onde tenta demonstrar que os valores
realmente devidos são inferiores aos apontados pela fiscalização.
4.56. No entanto, os dados apontados pela Impugnante não têm o condão de
afastar o lançamento em questão. Conforme já foi acima demonstrado, os valores
das compensações e parte das retenções indicadas pela Impugnante foram
glosados pela Fiscalização, tendo em vista que o crédito correspondente não foi
comprovado pela Impugnante. Mesmo que a totalidade destas compensações e
retenções fossem corretas, obviamente, somente poderiam ser abatidas dos
valores devidos declarados em GFIP. O mesmo ocorre com os valores referentes
ao salário família/maternidade.
4.57. Vejamos, como exemplo a competência 01/2015 citada na impugnação,
onde os dados constantes no GFIPWEB são:
(...)
4.58. Conforme pode ser verificado, as bases de cálculo informadas pela empresa
nas GFIP foram de R$ 2.680.682,70 (remuneração paga a empregados) e R$
16.141,80 (remuneração paga a contribuinte individual), resultando no valor total
de contribuições previdenciárias devidas (empresa, segurados e SAT) o montante
de R$ 864.827,99 e de Terceiros, o montante de R$ 155.479,26. Após os
abatimentos das compensações (R$ 113.102,94) e retenções (R$ 745.617,39)
informadas e do salário família/maternidade (R$ 1.659,34), restaram como
valores a recolher à previdência e a outras entidades os montantes de R$ 4.448,32
e R$ 155.479,26, respectivamente, totalizando R$ 159.927,58 como valor a
recolher, montante bem próximo daquele que a empresa alega ter recolhido (R$
163.959,26), conforme pode ser constatado na planilha demonstrativa elaborada
pela Impugnante e juntada aos autos às fls. 369. Ou seja, a Impugnante apenas
efetuou os recolhimentos apurados nas GFIP’s.
4.59. O mesmo, ocorre em relação à competência 01/2016, também citada pela
Impugnante, por amostragem, como pode ser constatado ao se comparar os
dados da GFIP, abaixo, com os dados da tabela juntada aos autos às fls. 369.
(...)
4.60. Por outro lado, o fato é que, o lançamento em questão tem como base de
cálculo diferenças de remunerações não declaradas em GFIP pelo contribuinte,
que foram discriminadas na planilha PLAN 01 (fls. 72/304) de forma
individualizada, com indicação do NIT de cada segurado empregado. Ora a
Impugnante não faz qualquer menção a estas remunerações, limitando-se a
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
16
juntar aos autos a planilha demonstrativa de fls. 369 - onde informa, diga-se de
passagem, bases de cálculo muito superiores àquelas declaradas nas GFIP’s, o que
corrobora o acerto da Fiscalização ao efetuar o presente lançamento, e, ainda,
resumo de folhas de pagamento, GPS, NF, sem efetuar qualquer questionamento
em relação às remunerações apontadas pela Fiscalização.
4.61. De qualquer forma, conforme acima já foi enfatizado, eventuais
recolhimentos feitos pela Impugnante que extrapolem os valores a recolher
declarados em GFIP, não podem ser abatidos do crédito lançado, tendo em vista
que não há valores de contribuições previdenciárias, incluídos no lançamento,
declarados em GFIP, que permitam a apropriação de eventuais recolhimentos.
4.62. Assim, conclui-se que não cabe qualquer reparo ao lançamento, também no
que diz respeito aos valores lançados, que têm como base de cálculo as
remunerações não declaradas em GFIP, elencadas na planilha de fls. 72/304).
(...)
e) Multa Aplicada
Na impugnação, a empresa alegou que a multa de 75% incidente sobre o tributo
devido era confiscatória, atentando contra preceitos constitucionais, razão pela qual requereu sua
exclusão.
No recurso voluntário, a recorrente se insurge contra a aplicação de uma
denominada “multa agravada”. Afirma que fiscalização não provou fraude ou outra conduta capaz
de justificar a incidência de sanção agravada.
Não lhe assiste razão.
É verdade que a fiscalização formalizou representação fiscal para fins penais,
destinada ao Ministério Público Federal, haja vista a conduta de omitir remunerações em GFIP
configurar, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, nos termos do art. 337-A,
inciso I, do Código Penal (itens 12 e 13 do relatório fiscal).
Porém, a multa de ofício foi aplicada no patamar mínimo de 75%, não havendo
qualquer alusão no auto de infração e anexos a agravamento e/ou qualificação da penalidade (art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A lei determina que a penalidade deve incidir de maneira proporcional sobre o
tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar mínimo de 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei.
Nas regras de aplicação da multa, o legislador não deu liberdade a ponderações
sobre graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou
reduzir o percentual no caso concreto.
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722499/2019-52
17
Como sabido, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente, salvo disposição em lei em contrário (art. 136 do CTN).
Por derradeiro, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco
cabe examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 4574
DF CARF MF
Original